Tribunal: TJMT
Processo: 0003782-53.2019.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003782-53.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA COSTA - CPF: 504.243.000-87 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC)- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE ACERCA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A intimação dos atos processuais quando a parte está regularmente representada nos autos é requisito cuja ausência induz nulidade.

Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

JOSE FERREIRA DA COSTA recorre da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu sem análise de mérito (art. 485, VI, do CPC) a ação ordinária proposta em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO- UNEMAT.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida que extinguiu o feito por abandono de causa, sob o argumento que o despacho que determinou sua intimação para requerer o que de direito não foi publicado do DJE.

Afirma que, em razão da ausência de intimação, jamais teve conhecimento acerca do referido despacho e, em razão disso, não cumpriu o comando ali disposto.

Discorre acerca da nulidade do ato que não obedeceu aos ditames legais, requerendo ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e determinado o prosseguimento do feito.

A Recorrida apresenta contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente cumpre anotar que, os autos foram remetidos para a Turma Recursal em cumprimento ao acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim consignou:
Assim, impõe-se reconhecer
a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública
, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal. Ante o exposto, diante das regras estabelecidas no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, declaro a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Adentrando ao mérito, pela análise dos autos, tenho que a irresignação recursal merece prosperar.

Isso porque, ao compulsar o andamento processual em primeira instância, verifica-se que, anteriormente a determinação de intimação para dar andamento ao feito, a magistrada determinou a intimação das partes para manifestar interesse na adoção do Juízo 100% digital, conforme Portaria 706/2020, sendo que o silêncio importaria em aceitação tácita. (id. 77500147-1ºgrau)

No entanto, da referida decisão patrono do Autor NÃO foi intimado via DJE, meio pelo qual até então ele estava sendo intimado, portanto, ele não teve ciência em momento algum da adoção do juízo 100% digital.

E ainda que houvesse , a adoção do “Juízo 100% digital”, não exclui a publicação no Diário Judicial
Eletrônico-
DJE, visto que o § 3º do art. 3º da aludida Portaria 706/2020 dispõe que: “
todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio
eletrônico
e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores
”.

Ocorre que, mesmo diante da ausência de intimação, foi certificado pela Secretaria (id. 80349626-1º grau) que havia decorrido o prazo para manifestação, vindo em seguida a decisão que determinou a intimação da parte autora para requerer o que entender de direito em 5 (cinco) dias, a qual não foi disponibilizada no DJE. (id. n.

81176456).

A Secretaria certificou o decurso do prazo para o Autor se manifestar, vindo a sentença prolatada pela magistrada singular, esta sim, devidamente publicada no DJE n. 11211, em 05/05/2022.

Assim, da análise percuciente do feito, verifica-se a ocorrência de vício na intimação, o que leva a desconstituição da sentença hostilizada, para que seja, novamente, oportunizado o impulsionamento do feito.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para desconstituir a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos para regular seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023